Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-82.2023.8.11.0030
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000577-82.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA - CPF: 038.855.461-40 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), BIANCA NONATO XAVIER - CPF: 066.875.641-10 (ASSISTENTE), LUCAS ARVEDA DE ALMEIDA - CPF: 062.137.361-31 (ASSISTENTE), LUIZ HENRIQUE DE SOUZA IGNATZ - CPF: 063.242.451-60 (ASSISTENTE), WENDER DIOGO SILVA MADUREIRA - CPF: 047.513.171-13 (ASSISTENTE), VICTOR HENRIQUE MACHADO - CNPJ: 36.226.042/0001-92 (VÍTIMA), VICTOR HENRIQUE MACHADO - CPF: 066.352.011-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRIMEIRA
PRELIMINAR.

NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA CONDUZIDA REGULARMENTE. REJEIÇÃO.
2.
SEGUNDA PRELIMINAR. NULIDADE
DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONSISTENTE NO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INEXISTÊNCIA.
ILEGALIDADE
NÃO CONSTATADA NA DECISÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA, PODE INDEFERIR
AS PROVAS
QUE JULGAR IMPERTINENTES. REJEIÇÃO. 3.
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO NA
PRÁTICA DO DELITO. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS TESTEMUNHAS. 4.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 5. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tendo o interrogatório
do apelante
sido conduzido pela magistrada de acordo com a regulamentação legal, com posterior abertura às partes para questionamentos, e sem viés condenatório prévio ou parcialidade, não há nulidade n
a audiência de instrução e julgamento
.

2.
A decisão vergastada não se mostra
ilegal
, tampouco
tem
o condão de caracterizar cerceamento de defesa, porquanto é cediço que as provas se destinam à formação do convencimento do magistrado, eis que vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, do qual decorre que o juiz goza de liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, cabendo-lhe decidir, de forma fundamentada, sobre a produção destas, uma vez que é o seu destinatário.

3.
Deve
ser afastada a tese visando à absolvição do apelante, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas
e da vítima
nas duas etapas da instrução processual, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

4.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5. Preliminares rejeitadas
.

E
, no mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Henrique
Bezzera
da Silva

contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1000577-82.2023.8.11.0030
, condenando-o pela prática do crime de roubo majorado (art.
157, § 2.º, II, c/c § 2.º-A, I, do Código Penal
),à pena de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime fechado, e
27 (vinte e sete)
dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
202136651
, p
.
1-
25
, requer
,

preliminarmente
,

a
nulidade da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos subsequentes por violação ao art. 212 do Código de Processo Penal
;
bem como em razão do
i
ndeferimento
das diligências requeridas pela defesa, violando o disposto no art. 402 do
referido diploma legal
,
em flagrante cerceamento de defesa
o que torna o juízo primevo suspeito. E, no mérito
,
postula a sua absolvição ao argumento de que inexistem provas
suficientes
nestes
autos
para manter a
sentença
condena
tória
, com fulcro no art. 386, IV, VII do Código de Processo Penal e no princípio do
in dubio pro reo
.

P
or fim,

pr
equestiona
t
oda a matéria.

O
Ministério Público
apesar de intimado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso defensivo (ID
212926160
).

Nesta instância revisora, no parecer constante no ID
214333191
, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade da
audiência
de instrução e julgamento por violação ao art. 212 do Código de Processo Penal

Nesta primeira preliminar, o
apelante colima a nulidade da audiência de instrução e julgamento, argumentando que houve lesão ao art. 212 do Código de Processo Penal, pois
o
magistrad
o
teria feito o papel da parte interessad
a
, enquanto o Ministério Público teria se mantido inerte, como terceiro imparcial e desinteressado, assistindo como protagonista da inquirição
, a atuação do julgador.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porque
, como é sabido, o interrogatório do acusado é regido pelas disposições contidas nos art. 185 a 196 do Código de Processo Penal, cabendo ao magistrado fazer o interrogatório seguindo a ordem disposta nas normas de regência aqui referidas.

Além disso, s
omente após a conclusã
o das perguntas pelo magistrado

é
que se oportuniza às partes para, querendo, complementarem os questionamentos, a fim de se esclarecer os fatos. Portanto, não existe nulidade se as partes (acusação e defesa) não fizer
e
m nenhuma pergunta, por estarem satisfeitos com a instrução realizada até aquele momento. Ou em outras palavras: se o juiz fez o interrogatório e, após finalizar, nenhuma das partes formul
a
perguntas, não se presume irregularidade no ato
.

Logo, n
ão
obstante as alegações deduzidas pelo
apelante
, deve ser registrado que a análise destes autos não autoriza o acolhimento da nulidade processual mencionada nesta
primeira
preliminar, porquanto a formação da culpa foi levada a efeito com total isenção do juízo de primeira instância. Desse modo,
após a incursão nos elementos probatórios encontradiços nestes autos, é forçoso reconhecer a inconsistência do referido pleito, porque, indiscutivelmente, não houve violação aos princípios constitucionais em alusão.

De mais a mais, insta acrescentar que a eventual inobservância, por parte do magistrado, das disposições contidas no aduzido art. 212 do Código de Processo Penal, pode, quando muito, culminar em nulidade relativa, cujo reconhecimento exige a demonstração de prejuízo efetivo à defesa do acusado.

Aliás, em relação ao assunto, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 34, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ARTS. 12, 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/03. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LOCAL. MATÉRIA EXAMINADA E NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A competência para o processamento do crime previsto no art. 34, caput, da Lei 11.343/06 e
arts
. 12, 14 e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 é a do local em que ocorre a subsunção da conduta do sujeito ativo a um dos núcleos do tipo penal, o que se deu em São Bernardo do Campo/SP.

2. Decidido o tema relativo à competência sem que a respectiva decisão tenha sido objeto de impugnação, efetivamente se verifica a preclusão (competência
terrritorial
).

3.
Afasta-se a alegada nulidade por inobservância do art. 212 do CPP, se não evidenciado prejuízo
.

4. Continua sendo possível ao magistrado indagar as testemunhas durante a instrução, diante do impulso oficial do processo. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do
efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato (
AgRg
no RHC n. 148.274/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
25/6/2021).

5. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC n. 787.903/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022).
Destacamos

Por conseguinte, inexiste nulidade a ser reconhecida
,
por esse prisma, porque, ao contrário do que foi alegado pelo
apelante
, a
sua oitiva
e das testemunhas
obedeceu às normas processuais penais e constitucionais. Entretanto, ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a uma nulidade de natureza relativa, se fossem cumpridas duas condições: (i) que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e (ii) que houvesse a demonstração inequívoca d
o
efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas de nullité sans grief
, previsto art. 563
, d
o Có
digo de

Proc
e
sso P
enal. Todavia, tais condições não foram cumpridas no caso em apreciação.

Diante do exposto,
a primeira
preliminar deve ser
rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade
da audiência de
instrução e julgamento
por
conta de
indeferimento de pedido de produção de prova
, em flagrante cerceamento de defesa

O
apelante sustenta
nesta preliminar, a
nulidade
da audiência de instrução e julgamento em
decorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau indeferiu seu pedido de realização de
diligências na fase do art. 402 do Código de Processo Penal por entender que
ele
poderia ter colacionado os laudos médicos em momento anterior.

Mais uma vez,
é forçoso reconhecer que o apelante não tem razão.

Com efeito,
da análise dos elementos probatórios trazidos para estes autos, constata-se que o édito judicial combatido foi motivado pelo
seu prolator
, que
sustentou a
desnecessidade da realização da diligência requerida pela defesa, pelas seguintes razões:

[...] 00:01:16 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: A audiência de instrução e julgamento foi realizado foi desdobrada, na verdade, a última ocorreu na data de hoje, 23/11/2023. A prova oral, assim, foi colhida e o acusado foi interrogado. As partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia.

00:01:37 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: Já a defesa requereu absolvição por falta de provas, subsidiariamente, aplicação da pena no mínimo, e a possibilidade de recorrer em Liberdade, quanto a multa, seja determinada, seja o valor determinado, em observância a atual situação econômica do acusado. Os autos permaneceram conclusos para a sentença. É o breve relatório, fundamento e decido.

00:02:03 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado:
Quanto à tese de que não foram juntadas todas as imagens,
a.

00:02:09 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado:
Bastava mera mero requerimento da defesa, seja da Defensoria pública ou da defesa constituída, para que a os demais documentos.

00:02:21 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado:
Entendidos como essenciais pelas partes poderiam estar nos autos. É entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal de que não há necessidade
.

00:02:33 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado:
Da do da anexação de todos os vídeos, é
.

00:02:37 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: É
deflagração de quebra de sigilo telefônico, bastando aqueles essenciais
para a.

00:02:46 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado
: Para o processo, contudo, é direito da defesa requerer acesso integral, como se percebe dos autos. Não houve qualquer requerimento nesse sentido de noto que a declaração de eventual nulidade configurará, nulidade de algibeira aquela aguardada para o momento oportuno para beneficiar aquele que a alega
.

00:03:11 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado:
Inobstante, como não houve requerimento, há preclusão.

00:03:15 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: Quanto a

00:03:18 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: Ao
ao
indeferimento de juntado dos documentos dos laudos médicos e observe que não é documento novo, eles já existiam desde o dia
dos fatos e poderiam já ter sido anexados aos autos, tanto pela Defensoria pública quanto pela defesa constituída.

00:03:40 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: Não foi feito e eu friso, inclusive, que a.

00:03:46 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: Que houve.

00:03:48 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: Juntado de procuração pela doutora Karen no dia 09/11/2023 e.

00:03:57 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: Tempo mais que suficiente para análise processual, e.

00:04:02 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: Requerimento nesse sentido, por isso.

00:04:05 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado:
Por isso, o pleito foi indeferido.
Assim, inexistentes preliminares e vícios, presentes os pressupostos processuais, as condições da ação que subsidiam a persecução penal, passo a análise do mérito. [...]
.
(Trechos da sentença oral transcrita no parecer ministerial, visto no ID
214333191
).

Como é de trivial sabença cabe ao condutor do processo avaliar a relevância dos pedidos de diligências formulados na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, porquanto nesse momento processual é facultado
ao juiz
aceitar ou não os
pleitos
de acordo com sua pertinência, sob pena de se admitir a prorrogação interminável na produção da prova, como sói ser no caso destes autos, nos quais o
juízo de primeiro grau
justificou seu posicionamento quanto à desnecessidade da diligência requestada pelo apelante.

Registre-se, por oportuno, que o juízo de primeiro grau explicitou os motivos pelos quais considerava a produção da aludida prova desnecessária,
porqu
e
os laudos médicos poderiam ter sido juntados em momento oportuno, posto que

não se tratava de prova nova, que surgiu durante a instrução processual, mas que já existiam desde a data de ocorrência dos fatos.

Como se sabe as provas se destinam à formação do convencimento do julgador,
eis que
vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, do qual decorre que o juiz goza de liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, cabendo-lhe decidir, de forma fundamentada, sobre a sua produção, porquanto é o seu destinatário.

A
propósito,
sobre essa temática, esta é a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira:

(...) as diligências mencionadas no citado art. 402 não constituem fase instrutória autônoma. Definitivamente não.
As provas ali requeridas somente deverão ser aceitas quando comprovada a sua necessidade e pertinência e somente quando se destinarem a esclarecer pontos e questões surgidas de fatos e circunstâncias apurados na instrução, nos exatos termos do mencionado dispositivo
. Do mesmo modo que as previam a antiga e revogada redação do art. 499 do CPP.

(
In
Curso de Processo Penal, 10. ed. Rio de Janeiro:
Lumen
Júris, 2008, p. 544)

Destacamos

Na mesma senda, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AVENTADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Cuidando-se de norma que excepciona direito fundamental, estabelece o inciso II do art. 2º da Lei n. 9.296/1996 que não será admitida a interceptação telefônica se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, a denotar, assim, seu caráter subsidiário. Ademais, deve haver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão. 2. Na hipótese, a autoridade judiciária deferiu a medida, em razão da existência de indícios da atuação do acusado nos crimes de tráfico e associação para o tráfico, uma vez que a referida medida fora precedida de investigação preliminar, tendo a autoridade policial perpetrado todas as diligências prévias e necessárias ao embasamento do pedido, tornando indispensável o deferimento da interceptação telefônica em relação aos envolvidos, sobretudo porque era o único meio de prova possível na ocasião. No caso, os policiais civis realizavam investigação sobre alvo inicial diverso - pessoas denominadas Cadillac e Jarrão, descobrindo-se posteriormente o envolvimento
dos ora recorrentes com aqueles. Assim, as interceptações telefônicas, pelo contexto delineado nos autos, mostraram ser medida necessária e imprescindível para revelar o modus operandi dos acusados que atuavam no delito. 3. O posicionamento do Juízo de primeiro grau, que deferiu o pedido, e do acórdão impugnado demonstram a presença de elementos indicativos da autoria do recorrente e demais preceitos necessários à medida, inexistindo a alegada ausência dos requisitos exigidos pela Lei n. 9.296/1996 para a decretação da interceptação telefônica, ante a presença dos pertinentes elementos fáticos trazidos nos autos. Observa-se, portanto, que a decisão que autorizou a interceptação telefônica encontra-se fundamentada em elementos concretos que revelam indícios razoáveis de autoria, conforme acima transcrito. 4. Ao interpretar o disposto no art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Inq
n. 3.693/PA (
DJe
30/10/2014), de relatoria da Ministra
Cármen
Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa (HC 573.166/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
24/02/2022), o que ocorreu no presente feito, não havendo falar-se em ilegalidade. 5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019,
DJe
4/6/2019). Precedentes. No presente caso, verifica-se que foi declinada justificativa plausível a não produção da prova requerida (oitiva de testemunha), tendo em vista sua não utilidade, sendo certo que, para se concluir pela indispensabilidade desta prova, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. Ademais, as provas produzidas foram suficientes para formação do convencimento do julgador. Dessa forma, não há qualquer nulidade a ser sanada
. 6. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Precedentes. 7. Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da elevada quantidade e natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido - aproximadamente 260 kg de cocaína - para a exasperação da reprimenda inicial dos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em metade, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 8. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.027.050/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 1/12/2022)
Desta
camos

Por conseguinte
, o pedido do apelante visando à produção da referida prova, por ser, segundo sua ótica, necessária para o deslinde da questão, foi indeferido pelo juízo de primeiro grau por entender não ser útil ao processo, sem que houvesse violação ao princípio da ampla defesa,
uma vez que
nenhum prejuízo foi causado à sua defesa, não havendo, por consequência, qualquer nulidade a ser declarada por este órgão revisor
, também, nesse ponto
.

Diante disso, a segunda preliminar, também
,
deve ser
rejeitada.

MÉRITO

Conforme consta na denúncia que se vê no ID

198059665
, os fatos sob persecução foram assim descritos:

[...]
Na data de 22 de março de 2023, por volta das 09h, em estabelecimento comercial localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, Centro, Nobres-MT, o denunciado MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, consciente da ilicitude de sua conduta, em concurso com duas ou mais pessoas, mediante uma só ação e designíos autônomos, concorreu para a subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo. Segundo consta dos inclusos autos do Inquérito Policial, na data e local dos fatos, dois indivíduos ainda não identificados, adentraram o estabelecimento comercial denominado “Machado Store”, abordaram os funcionários da loja, Luiz Henrique de Souza Ignatz, Wender Diogo Silva Madureira, Lucas
Arveda
e Bianca Nonato e, portando arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo: 7 (sete) Tablets Samsung; 8 (oito) Tablets
Amazon
Fire; 2 (dois) Tablets
Redmi

ped
avaliados em R$16.000,00; 23 (vinte e três) unidade(s) de Relógios
Smart

Watch
da Marca
Amzfit
e Xiaomi , avaliados em R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais); 02 (duas) unidades de Controles de Playstation 4 Ps4 avaliados em R$ 600,00 (seiscentos reais); 02 (duas) unidades Sony Playstation 4 Ps4 1tb, avaliados em R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais). (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2023.79144; Relatório Policial; Auto de Avaliação Indireta n. 2023.16.121195; Imagens de monitoramento). As investigações constataram que os indivíduos tiveram o auxílio do denunciado MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, que se encontrava no interior do veículo Honda/Civic, Cor Preta, Ano 2018, Placa JYL-3I01, estacionado próximo a entrada do estabelecimento no momento do delito, e que era o responsável por fornecer informações sobre a chegada de pessoas e movimentação no entorno do local, além de assegurar a segurança e garantir a escolta dos outros dois infratores, enquanto eles praticavam o assalto, sendo que o denunciado se
esvadiu
do local logo após, seguindo os comparsas. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2023.79144 Termo de Entrega n. 2022.16.257382; Relatório n. 2023.12.5681; Imagens de monitoramento). Posteriormente, foi localizado e apreendido o veículo utilizado na prática delituosa pelo denunciado MARCELO, cuja propriedade do carro era de seu irmão Marcos Felipe Bezerra da Silva, que informou que o increpado teria utilizado o veículo no local e data dos fatos. (Cf. Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.115974; Boletim de Ocorrência n. 2023.82176; Relatório n. 2023.13.29839; Termo de Qualificado, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2023.8.56064; Imagens de monitoramento).
[...]

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
198059317
),
relatório de investigação (ID
198059319
), termo de exibição e apreensão (ID
198059322
),
auto de avaliação (ID
198059325
),
e
auto de prisão em flagrante delito (ID
198059334
); bem como nos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante, pois, conquanto ele tenha negado a conduta pela qual foi condenad
o
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

O
apelante
, em sede judicial
,
afirmou que
esteve na cidade de Nobres
e que era ele quem estava
nas imagens
de segurança
falando ao telefone
, asseverando,
no entanto
,
que não cometeu crime algum e que foi injustiçado
por causa de seus antecedentes criminais.

Por sua vez, a vítima Victor Henrique Machado afirmou
em juízo
que o crime ocorreu no período matutino em seu estabelecimento comercial, ressaltando que somente os seus funcionários estavam no local. Victor Henrique relatou que percebeu uma movimentação estranha ao chegar
à
loja, visto que tinha uma motocicleta estacionada de frente para a rua,
tendo
dois rapazes com uma bolsa bem grande
, desc
ido
as escadas apressadamente
,

montaram n
a

moto
,
e saíram bem rápido.

Victor Henrique disse, também, que havia uma equipe de trabalhadores
[metalúrgicos]
no prédio e ao questioná-los
se os referidos rapazes
[da motocicleta]
também estariam trabalhando com eles, obteve resposta negativa
. E,
neste
momento,
teve certez
a
d
e que

os
indivíduos que subiram na moto haviam praticado
o crime de roubo
do qual foi vítima.

E
m razão disso
,
se dirigiu correndo para o segundo andar do prédio
no qual
ficava a sua loja e ao chegar viu seus funcionários rendidos, sentados no chão
,
muito nervosos, chorando e
dizendo que tinham sido vítimas d
e
crime de roubo. A vítima asseverou, outrossim, que ao tomar conhecimento dos fatos, imediatamente acionou a
P
olícia
M
ilitar
para tomar providências
; narrando, p
or fim, que havia um indivíduo em um veículo Honda Civic dando apoio aos motociclistas.

A testemunha
Luiz Henrique de Souza Ignatz
ao ser ouvido
pela
autoridade policial narrou os fatos da seguinte forma:

[...] QUE é funcionário do Estabelecimento Comercial denominado, "MACHADO STORE", localizado na Avenida JK, nesta; QUE no dia dos fatos, 22/03/2023, por volta das 09:03 horas, encontrava-se na loja com três outros funcionários, WENDER DIOGO SILVA MADUREIRA, BIANCA NONATO
XAVIER e LUCAS ARVEDA DE ALMEIDA; QUE dois rapazes jovens chegaram na loja como clientes, e quando o depoente e WENDER foram recepcionar os supostos clientes, um deles, o de cor mais morena, levantou a camisa, mostrando que estava armado (aparentando ser uma pistola), e foi logo dizendo, "para acompanhá-los"; QUE o depoente e seu colega WENDER foram levados até onde se encontravam os outros dois funcionários, BIANCA e LUCAS; QUE anunciaram o assalto aos demais funcionários, sendo deixados todos no canto da loja, próximo a mesa do proprietário VICTOR HENRIQUE MACHADO; QUE os assaltantes pediram para que LUCAS, se levantasse, e na ocasião que o mesmo se levantou, foram para cima do mesmo, pois pensaram que LUCAS teria apertado algum botão de alarme, mas isso não havia ocorrido; QUE após os assaltantes pegaram uma mochila e uma sacola grande, onde entregaram uma para o depoente e a outra para LUCAS; QUE os mesmos exigiram os aparelhos celulares, falando os da Marca "REDMI"; QUE lhes respondeu que os aparelhos celulares não se encontravam na loja, por questão de segurança; QUE questionaram onde estavam os aparelhos, ocasião que responderam que estariam com o proprietário VITOR;
QUE o assaltante mais moreno que estava com a pistola, realizou uma ligação
,
informando a um terceiro que não havia aparelhos celulares na loja
, enquanto o outro assaltante mais claro, tomou conta de todos os vendedores, munido de um revolver; QUE o mais moreno então retornou e passou a exigir que colocassem na mochila e sacola o que tivesse de mais valor na loja, onde foram colocando os Tablets, os PS4, os relógios;
QUE este terceiro que estaria falando ao celular com os assaltantes, ficava passando as informações se alguém estaria adentrando a loja, como se estivesse dando cobertura aos assaltantes
; QUE após os assaltantes colocaram todos os vendedores sentados próximo ao balcão, e
sairam
do local; QUE minutos depois apareceu o proprietário VITOR, onde relataram sobre o ocorrido;
QUE VITOR visualizou as câmeras de segurança da loja, onde tomou conhecimento de toda a ação dos assaltantes
; QUE durante toda ação, os assaltantes se encontravam bastante calmos, não agindo com ignorância ou truculência com nenhum deles; [...]
.
(Trechos do depoimento extrajudicial de Luiz Henrique de Souza Ignatz visto no ID 198059328)

Destacamos

Em juízo
Luiz Henrique de Souza Ignatz
,
confirmou o depoimento prestado em sede inquisitiva, afirmando
, dessa feita,
que estava no local dos fatos
no momento da
o
corrência do crime, em companhia de
Wender Diogo Silva Madureira, Bianca Nonato X
avier
e Lucas Arveda de Almeida

quando entraram dois rapazes agindo como se clientes fossem,
quando
Wender Diogo foi atendê-los
,
e um dos rapazes anunciou
o assalto. Luiz Henrique disse, ainda, que os
indivíduos entregaram mochilas aos funcionários para que estes colocassem os aparelhos celulares da m
arca
Redmi
, afirma
ndo, também,
que
esse tipo de telefones não estava
na loja, mas

com o proprietário do estabelecimento. Diante disso, os indivíduos ordenaram que os funcionários colocassem todos os objetos de valor da loja no interior das bolsas.
A testemunha
declarou
, outrossim, que tinha uma terceira pessoa do lado de fora da loja,
ao
telefone, e que
o
terceiro
indivíduo ordenou que os rapazes que estavam dentro
da

loja
pegassem os controles de
Play
Station

e relógios.

A
testemunha
Wender Diogo Silva Madureira
relatou que no dia dos fatos estava limpando a loja quando chegaram dois rapazes,
bem-vestidos
, de cara limpa, agindo como clien
tes;

e
ao ir

ao
encontro
de ambos
imaginando se tratar de clientes, os indivíduos anunciaram o crime, oportunidade em que Wender Diogo ficou sem reação e obedeceu aos comandos dos agentes. A testemunha

narrou
,
ademais,
que um dos rapazes estava
ao
telefone com uma pessoa que
ficou
do lado de
fora passando
informações. Wender Diogo disse, também, que ao analisarem as imagens de segurança foi possível observar que havia um indivíduo em um Honda Civic preto, estacionado na porta do estabelecimento comercial, que falava ao telefone.
Por fim,
a testemunha a
sseverou que
ao assistir as imagens de segurança foi possível observar que
quando os dois rapazes que
praticavam
o roubo desceram as escadas e montaram na motocicleta, o indivíduo que estava no Honda Civic saiu logo atrás rapidamente.

S
obre a versão que a vítima e as testemunhas deram aos fatos, impõe-se registrar que fo
ram
eles que testemunharam a ação delitiva do apelante e seus comparsas, sendo inegável, pois, que seus relatos adquiriram relevância ímpar no deslinde da apuração, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção do julgador.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.1.577.702/DF, de cuja ementa, destaca-se esta parte:

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qualem crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18.08.2020e publicado no
DJe
de01.09.2020)
Destacamos

Além do mais, é imperioso ressaltar que a vítima não tem nenhum interesse no desenrolar deste processo que pudesse ser considerado de forma desfavorável ao apelante. E, o que é mais importante: a narrativa do ofendido e das testemunhas é verossímil, reiterada, coerente, detalhada e consentânea com os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

Dessa forma, está evidenciado que o apelante incorreu nas penas do
157, § 2.º, II, c/c § 2.º-A, I, do Código Penal
, uma vez que deu suporte para toda a empreitada criminosa, por telefone, indicando aos seus comparsas quais objetos deveriam subtrair do estabelecimento comercial.

Como se sabe o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o juiz exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, principalmente em hipótese como a discutida nestes autos em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

No que alude à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019)
Destacamos

Incontestes a materialidade e autoria delitiva, as quais, neste grau de jurisdição, se revelam aptas à manutenção da condenação do apelante pelo crime pelo qual foi condenado, vê-se que o juízo de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída Gustavo Henrique, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), daí por que se revela despida de consistência sua pretensão absolutória.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Marcelo Henrique
Bezzera
da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024